Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-48.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002279-48.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARA ALVES RIBEIRO - CPF: 002.199.151-05 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002279-48.2017.8.11.0044

APELANTE: LAZARA ALVES RIBEIRO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO NÃO RECORRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -

CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -

IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Há evidente preclusão quando a matéria debatida na Apelação foi objeto de decisão anterior, da qual não houve recurso.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das despesas processuais implica no cancelamento da distribuição e dispensa o pagamento das custas finais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002279-48.2017.8.11.0044

APELANTE: LAZARA ALVES RIBEIRO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro extinta sem resolução de mérito em virtude da ausência do recolhimento das custas judiciais, devendo a autora arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

Argui que o benefício da justiça gratuita somente pode ser indeferido quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Pugna pela anulação da sentença, o deferimento da gratuidade e o regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no Id. 102263989.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002279-48.2017.8.11.0044

APELANTE: LAZARA ALVES RIBEIRO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida em sua unidade consumidora (UC 6/2072254-2) das faturas de 11-2016, 02-2017 e 05-2017, nos valores de R$545,11, R$ 519,90 e R$ 524,37, respectivamente, e pleiteou a restituição em dobro dos valores e danos morais.

O processo foi extinto sem resolução de mérito sob os seguintes fundamentos:

“(...) Conforme certificado pela secretaria a autora devidamente intimada não manifestou-se nos autos, para promover o recolhimento das custas iniciais ou declarar sua hipossuficiência.

Diante do exposto, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, haja visa o não recolhimento das custas iniciais.

(...)”

A autora, ao distribuir a presente Ação apresentou declaração de hipossuficiência e pugnou pela justiça gratuita, deferida na decisão de Id n. 102263983 - Pág. 20.

Posteriormente, foi determinada sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência sob o fundamento de ausência de provas suficientes nos autos (Id n. 102263983 - Pág. 147).

Intimada pessoalmente, deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se (Id n. 102263983 - Pág. 155).

Proferida decisão de indeferimento do benefício e determinada o recolhimento das custas no prazo de 30 dias, não houve manifestação (Id n. 102263983 - Pág. 157/159)

A apelante se insurge contra a sentença que declarou extinta a Ação. Contudo, não recorreu da decisão que indeferiu o benefício. Logo, a matéria está preclusa.

Não bastasse, juntou cópia da CTPS, em fase recursal, sem apresentar todas as folhas.

Por outro lado, a ausência do pagamento implica no cancelamento da distribuição da ação, de modo que não há que se falar em condenação de custas referentes a processo (art. 290 do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE.
-
Conforme dispõe o art. 290 do NCPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, tratando-se de decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase pré-jurisdicional, pelo que se a ação sequer foi processada, não é razoável se falar em condenação ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva. Ao contrário, incorrer-se-ia em inevitável paradoxo, uma vez que, se as custas fossem pagas, a consequência seria a distribuição da ação e não a sua extinção
.

(TJ-MG - AC: 10000181409061002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais
. 2. Apelação conhecida e provida. Unânime.

(TJ-DF 07336961620208070001 DF 0733696-16.2020.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do cancelamento da distribuição da Ação (art. 290 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021